Tribunal: TJMT
Processo: 0001054-59.2013.8.11.0035
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001054-59.2013.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE AMAURI NUNES DE LISBOA JUNIOR - CPF: 406.926.428-03 (APELANTE), A Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO RIBEIRO LEME - CPF: 457.586.998-88 (ADVOGADO), CRHISTIAN MENDES NEITZKE - CPF: 703.844.791-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – RECURSO DO SENTENCIADO – PENA –DOSIMETRIA – RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06

NA FASE A QUE ALUDE – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE EVIDENCIAM DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA APREENDIDA (506 GRAMAS DE PASTA BASE DE

COCAÍNA)
– RECORRENTE QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL POR CRIME SEMELHANTE – OSTENTA PROCESSOS CRIMINAIS EM ANDAMENTO, POR FATOS PRATICADOS ANTES E DEPOIS DA CONDUTA EM APURAÇÃO NOS PRESENTES AUTOS [PROCESSOS DE CÓDIGO N. 331581, DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS, DISTRIBUÍDA EM 07/05/2010; CÓDIGO N. 636045, DISTRIBUÍDO EM 14/10/2015; CÓDIGO N. 154872, DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, DISTRIBUÍDO EM 02/10/2015, COM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO EM 29/03/2016 – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS –

INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO [ART. 33, §4°, DA LEI 11.343/2006]– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 exige o preenchimento cumulativo dos requisitos de primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa.

A expressiva quantidade de droga apreendida (506 gramas de pasta base de cocaína), a movimentação financeira significativa (aquisição por R$ 4.000,00 para revenda), e a dinâmica estruturada da ação (aquisição em Rondonópolis para distribuição em Alto Taquari) configuram elementos concretos que indicam a dedicação do agente à atividade criminosa, inviabilizando a aplicação da minorante.

A jurisprudência dos tribunais superiores é firme no sentido de que elementos como a natureza e quantidade da droga, as circunstâncias da prisão e o modus operandi do crime podem demonstrar a dedicação a atividades ilícitas, sendo prescindível a existência de condenações anteriores transitadas em julgado.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação interposto por
José Amauri Nunes de Lisboa Junior
, em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no artigo 33, ‘caput’, da Lei de Drogas (Lei n. 11.343/06), à pena privativa de liberdade de
05 anos e 08 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial semiaberto e ao pagamento de 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa no valor de 1/30 (um terço) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Inconformada, a Defesa pede a aplicação da causa de diminuição de pena, prevista no artigo 33, §4º da Lei de Drogas.(Id.212888357)

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento ao recurso interposto.(id.212888363)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça – Dr.
Amarildo Cesar Fachone
, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, na ementa assim sintetizada: (Id. 214211152)

“SÍNTESE MINISTERIAL: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGOS 33, CAPUT DA LEI DE DROGAS.) – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI DE TÓXICOS) – IMPROCEDÊNCIA – NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – AGENTE QUE SE DEDICA AO TRÁFICO DE DROGAS – DIVERSOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E CONDENAÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO DURANTE A TRAMITAÇÃO DA PRESENTE AÇÃO PENAL - PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO APELO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Narra à denúncia, em síntese:

“(...) No dia 14 de junho de 2013, por volta das 10 horas e 20 minutos, policiais rodoviários federais que estavam no posto policial localizado na BR-364, Alto Garças/MT, abordaram o veículo motocicleta Honda CG 125 Fan KS, placas OAX-4122, que tinha como condutor, Valdenir Aparecido Inocêncio e COM9 passageiro o denunciado, José Amauri Nunes de Lisboa Júnior, o qual, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, trazia consigo e transportava 2 (dois) sacos plástico em formato de trouxinhas contendo 506 gramas de pasta base de cocaína, droga essa descrita no auto de apreensão acostado a fl. 15 e no auto de constatação provisório de fl. 17. Consta do incluso caderno' investigatório que o denunciado, José Amauri Nunes de Lisboa Júnior, adquiriu a referida droga na cidade de Rondonópolis/MT, da pessoa conhecida pela alcunha de "Neguinho", pagando o valor de 4,000,00 (quatro mil reais), e que iria revender a referida droga no município de Alto Taquari/MT, conforme termo de interrogatório de fls. 11/12. Assim agindo, o denunciado, José Amauri Nunes de Lisboa Júnior, praticou a conduta delituosa descrita no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06" (
DENÚNCIA
)

A pretensão recursal não merece acolhimento.

Cinge-se a controvérsia, exclusivamente, ao reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, o chamado tráfico privilegiado, em favor do apelante.

A sentença trouxe a seguinte fundamentação:

(...) A materialidade delitiva restou consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fl. 05); auto de apreensão de 506 (quinhentos e seis gramas) de substância entorpecente do tipo cocaína (fl. 15); auto de constatação de substância entorpecente (fl. 17); cópias dos boletins de ocorrência (fls. 22/27); laudo definitivo positivo para a presença de cocaína (116/119), em harmonia com os depoimentos colhidos na fase inquisitorial (fls. 06/13) e em juízo (fls. 153/155; 144 e 184). A autoria que se imputa ao denunciado, da mesma forma, foi devidamente comprovada pelas provas coligidas, mormente pela prisão em flagrante delito, prova pericial, testemunhal e confissão do denunciado. Vejamos. Em depoimento judicial (fls. 153/155), o policial rodoviário federal, Vanderlei Luiz Marques, ratificando as declarações prestadas em sede inquisitiva, declarou que, em fiscalização de rotina, no Posto da PRF, na BR 364, km 47, abordaram a motocicleta conduzida por Valdenir Aparecido Inocêncio, tendo como carona José Amauri Nunes de Lisboa Júnior. Que após revista pessoal, fora localizado junto à jaqueta jeans do conduzido José Amauri, dois sacos plásticos em forma de "trouxas", contendo em seu interior substância análoga a pasta base de cocaína. Que na ocasião, o denunciado José Amauri, informou que saiu de Alto Taquari/MT para adquirir o entorpecente em Rondonópolis/MT, de um indivíduo de alcunha "Neguinho"; ainda, que a droga apreendida seria revendida na cidade de Alto Taquari/MT, e que o moto taxista Valdenir Aparecido Inocêncio, somente iria fazer a corrida/frete para o mesmo. Corrobora o depoimento acima, a confissão do denunciado que, na fase inquisitiva (fls. 11/13) e judicial (ff 184), narrou com detalhes toda a empreitada criminosa, declarando que adquiriu o entorpecente na cidade de Rondonópolis/MT, pela quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e iria transportar a droga apreendida para revenda, até a cidade de Alto Taquari/MT. Desta feita, é certo que a confissão apresentada está corroborada por outros elementos de prova, mormente pelo depoimento do policial rodoviário federal, responsável pelo flagrante, Vanderlei Luiz Marques, que, sob o crivo do contraditório, asseverou que no momento da abordagem o acusado confessou a propriedade da droga, e informou que a mesma seria levada até a cidade de Alto Taquari/MT. Desta feita, no caso em apreço, restou comprovada a materialidade e a autoria do delito tipificado no art. 33, "caput", da Lei 11.343/2006. 2.1
Da incidência do § 4°, do art. 33, da Lei 11.343/2006 Quanto à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 40, da Lei 11.343/06, observa-se que o denunciado ostenta processos criminais em andamento, por fatos praticados antes e depois da conduta em apuração nos presentes autos. Destaco os processos de Código n. 331581, da Comarca de Rondonópolis, distribuída em 07/05/2010; Código n. 636045, da Comarca de Rondonópolis, distribuído em 14/10/2015; Código n. 154872, da Comarca de Primavera do Leste, distribuído em 02/10/2015, com sentença transitada em julgado em 29/03/2016. (...) Portanto, inaplicável ao caso a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, caput, c/c art. 33, §4°, ambos da Lei 11.343/2006.
3. DISPOSITIVO - Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para condenar JOSÉ ANIAURI NUNES DE LISBOA JUNIOR, como incurso nas penas do art. 33, "caput", da Lei 11.343/06, razão pela qual passo a dosar as respectivas penas a serem aplicadas, em estrita observância ao disposto no art. 68, "caput", do Código Penal. Analisando as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei 11.343/06, verifico que o Réu agiu com culpabilidade normal à espécie; que não possui maus antecedentes; que não há nos autos elementos suficientes para aferição da conduta social e personalidade do agente; que o motivo do delito é identificável como o desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo; que as circunstâncias lhe são desfavoráveis, em decorrência da natureza da droga apreendida (cocaína) de elevado poder nocivo à saúde e da quantidade elevada (506 gramas); que as consequências são desconhecidas; que não se pode cogitar acerca do comportamento da vítima. Por fim, não existem dados para se aferir a situação económica do Réu. À vista das circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena base em 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, cada um no valor equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto no art. 43, "caput", da Lei 11.343/06. Na segunda fase da dosimetria da pena, concorrendo a circunstância atenuante relativa à confissão (art. 65, III, "d", do Código Penal), atenuo a pena, passando-a ao patamar de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa. Não existem circunstâncias agravantes a serem sopesadas. Na terceira fase, não incide causa de diminuição ou de aumento de pena, razão pela qual tomo
definitiva a pena de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e pagamento de 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, visto não haver informação nos autos sobre a capacidade financeira do réu. Observa-se que o réu fora preso em flagrante em 14/06/2013 (fl. 05), sendo-lhe concedido por meio de Habeas Corpus alvará de soltura em 28/01/2014 (fls. 139/142. Logo, deixo de proceder à detração, pois não terá o condão de alterar o regime inicial da reprimenda. Em observância do disposto no art. 59 e art. 33, § 2', alínea b, ambos do CP, e art. 42 da Lei 11.343/06, fixo regime SEMIABERTO para início do cumprimento da pena. Verifica-se a inaplicabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como do sursis penal, tendo em vista o quantum da pena aplicada. 4. DAS CUSTAS PROCESSUAIS - Nos termos do art. 804 do CPP, CONDENO o Réu ao pagamento das custas e despesas processuais"

O dispositivo em questão assim estabelece:

"Art. 33.

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa."

Pois bem. A mencionada causa especial de diminuição preleciona que nos crimes relacionados ao tráfico ilícito de entorpecentes, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.

É de se observar que a redução objetivou suavizar a situação daqueles que não se dedicam ao tráfico como profissão e que vêm a cometer o tráfico de pequena monta pela primeira vez, mitigando a sanção penal do traficante ocasional.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça, entende:

“(...)
A aplicação da redutora prevista no art. 33, §4° da Lei 11.343/2006 depende do convencimento do Magistrado

de que o apenado, primário e de bons antecedentes,
não se dedique a atividades delituosas
nem integre organização criminosa.
Neste contexto, na escolha do quantum de redução da pena em razão da incidência do redutor,
deve-se levar em consideração a quantidade e a natureza da substância apreendida
, por expressa previsão legal (art. 42 da Lei 11.343/2006). (...)(STJ – HC: 498685 SP 2019/0073415-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 28/05/2019, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2019). ”(Negritou-se)

Como se observa, a concessão do benefício exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa.

No caso em análise, tenho que não estão presentes todos os requisitos necessários para a aplicação da minorante, especialmente no que se refere à não dedicação a atividades criminosas.

O Superior Tribunal de Justiça entende:

“(...) I -
O benefício legal previsto no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 pressupõe o preenchimento pelo Réu de todos os requisitos cumulativamente
, sendo eles: i) primariedade: ii) bons antecedentes: iii) não dedicação em atividade criminosa: iv) não integrar organização criminosa.(...)(STJ – EREsp: 1431091 SP 2014/0015576-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 14/12/2016, S3 – TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/02/2017).

Assim, a natureza e a quantidade da droga apreendida (506 gramas de pasta base de cocaína), o valor da operação (R$ 4.000,00 na aquisição para revenda por R$ 6.000,00), bem como o modus operandi do crime, revelam um comércio de entorpecentes estruturado e de considerável envergadura.

Como bem destacado na sentença, as circunstâncias do crime ultrapassam a normalidade do tipo penal, notadamente: 1) A natureza da droga: pasta base de cocaína, que possui acentuado grau de nocividade e é dotada de alto poder viciante; 2) A elevada quantidade de entorpecente: 506 gramas de pasta base de cocaína, acondicionadas em dois sacos plásticos em formato de ‘trouxinhas’.

Acrescente-se a isso que o próprio apelante confessou ter adquirido a droga em uma cidade (Rondonópolis/MT) para revenda em outra (Alto Taquari/MT), utilizando-se de transporte intermunicipal por meio de motocicleta, revelando uma estrutura operacional para o tráfico que vai além da conduta isolada de um traficante ocasional. O empreendimento envolvia significativa movimentação financeira (R$ 4.000,00 na aquisição), o que demonstra um nível de investimento e organização incompatível com a figura do traficante eventual.

Cabe ressaltar que, consoante o entendimento pacificado na jurisprudência, a natureza e a quantidade da droga apreendida são elementos suficientes para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena.

Nesse sentido, o col. STJ:

“(...)Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, o acondicionamento da droga,
a quantidade
e
a natureza
do entorpecente, bem como o modus operandi, demonstram idoneidade para afastar o benefício do tráfico
privilegiado,
por evidenciarem
a dedicação
do réu
a atividades
ilícitas. Precedentes.

(AgRg no HC n. 938.932/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 30/5/2025.)

“(...)
A
conjugação da
quantidade
de drogas com outros elementos probatórios indicativos de
dedicação
ao tráfico é validada pela jurisprudência dessa Corte de Justiça para negar o tráfico
privilegiado
.

(AgRg no HC n. 982.692/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 21/5/2025.)

Tais elementos são reveladores da dedicação do agente a atividades criminosas, pois a operação não se mostra compatível com a ação de um iniciante ou de alguém que esteja eventualmente envolvido com o tráfico. Para transportar tal quantidade de droga, adquirida em uma cidade para revenda em outra, mediante o pagamento de valor considerável, o agente necessariamente está inserido na intrincada rede do tráfico ilícito de entorpecentes, conhecendo fornecedores, compradores e as rotas de distribuição.

Importante destacar que, para a aferição da dedicação a atividades criminosas, nos termos do disposto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, não se exige a existência de condenações anteriores transitadas em julgado. A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite que tal requisito seja analisado a partir das circunstâncias do caso concreto, notadamente a natureza e quantidade da droga, o modus operandi do crime e demais elementos colhidos durante a instrução processual.

Portanto, as circunstâncias do caso concreto revelam que o apelante se dedicava à atividade criminosa de tráfico de drogas, o que impossibilita o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Vale ressaltar que, embora a defesa argumente que eventual existência de outros processos criminais em curso não poderia ser considerada para afastar o benefício pleiteado, em observância à Súmula 444 do STJ, o indeferimento da benesse no caso em análise sustenta-se nas
circunstâncias concretas da conduta
, e não em meras suposições baseadas na existência de processos em curso.

Assim, considerando as particularidades do caso concreto, especialmente a natureza e a quantidade da droga apreendida, a considerável movimentação financeira envolvida e o modus operandi do crime, que revelam a dedicação do apelante à atividade criminosa, não há que se falar em aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Ante o exposto, em consonância como parecer ministerial

DESPROVEJO
o recurso de apelação interposto por JOSÉ AMAURI NUNES DE LISBOA JÚNIOR, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios fundamentos6

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025